Tribunal: TJSP
Processo: 1102071-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1102071-30.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S.A, são embargados ROBERTO SIMIONI NETO,
THOMAS TANIGUCHI SIMIONI e THIAGO TANIGUCHI SIMIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50001 - cs
2
VOTO No 37.997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1102071-30.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BANCO ITAÚ S/A
EMBGDOS.: ROBERTO SIMIONI NETO, THOMAS TANIGUCHI SIMIONI,
THIAGO TANIGUCHI SIMIONI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerido em face do v. aresto de fls.
480/488, que negou provimento ao recurso interposto pelos requerentes
e acolheu, em parte, o interposto pelo réu em ação cominatória cumulada
com indenizatória fundada em previdência privada.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vícios de omissão e contradição no julgado. Alega que
independentemente do erro material ocorrido no cadastro previdenciário,
os embargados suportariam o ônus tributário em razão do resgate dos
valores, não se justificando a indenização por danos materiais. Fala,
ainda, que em razão do acolhimento parcial do apelo, com afastamento
da indenização por danos morais, devem ser rateados os ônus da
sucumbência.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50001 - cs
3
Em que pese a insistência dos
embargantes, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que: “Realmente, o
requerente é responsável pelo ônus tributário, porém o próprio banco informou
que o prazo para redução de 5% operou-se em 13.11.19, mas não observou que
tal prazo aplicava-se aos planos de titularidade dos menores, não ao do coautor
Roberto, que tinha plano de previdência desde 2008 (fls. 232/241).
Dessa forma, correta a decisão ao
acolher o pedido de dano material, para condenar a ré ao pagamento da
diferença entre o ônus tributário suportado pelo autor Roberto ao solicitar o
resgate de seu plano de previdência e aquele que deveria ser aplicado caso
observado corretamente o prazo de redução da alíquota.”, fls. 486.
No mais, consignou-se que, a
despeito do parcial acolhimento do recurso do réu, este permaneceria
responsável pelas verbas sucumbenciais, em razão do princípio da
causalidade.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50001 - cs
4
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator